Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712563-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EOTICA COMERCIO DE OCULOS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto EOTICA COMÉRCIO DE ÓCULOS S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0749425-03.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido do agravante para substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia. Em suas razões recursais, sustenta que a substituição do depósito judicial, decorrente de penhora on-line, por apólice de seguro garantia é amplamente aceita pela jurisprudência. Ressalta que apresentou apólice de seguro para garantia integral do débito, que se mostra modalidade idônea prevista no artigo 9o, III, da Lei de Execuções Fiscais, inclusive contemplando 30% a mais do valor do débito. Alega que a manutenção do valor bloqueado por penhora on-line ofende o princípio da menor onerosidade da execução, uma vez que o bloqueio acarreta em inúmeros prejuízos à agravante, pois está impossibilitada de arcar com o pagamento de seus fornecedores e funcionários. Argumenta que a substituição da penhora pelo seguro garantia, além de amplamente aceito pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não traz qualquer prejuízo à Fazenda Pública do Distrito Federal, pois continuará com a garantia imediata de recebimento do crédito tributário no momento do encerramento da discussão judicial. Esclarece que a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF deve ser aplicada nos casos em que não houver apresentação voluntária da garantia, o que não ocorreu nos autos, uma vez que a agravante apresentou, espontaneamente, a apólice de seguro garantia que atende aos requisitos legais. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela recursal para deferir a imediata substituição da penhora em dinheiro pela apólice de seguro garantia. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e determinada a substituição dos valores bloqueados da conta bancária da Agravante pela apólice de seguro garantia oferecida, até o fim do deslinde processual. Preparo recolhido no ID 45358251. Conforme certificado no ID 45414073, os autos vieram redistribuídos à minha relatoria em razão de afastamento do Exmo. Desembargador Carlos Pires na data da distribuição. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos (ID 150652570 dos autos de origem): Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, em desfavor de EOTICA COMÉRCIO DE ÓCULOS LTDA. A Executada peticionou no ID 148289550, pugnando pela reconsideração da decisão de ID 132776072, que ordenou a penhora online de ativos financeiros da pessoa jurídica integrante do polo passivo, para que seja determinado o levantamento dos valores já bloqueados, com a sua substituição por Apólice de Seguro Garantia, nos termos do artigo 9o, inciso II, da Lei no 6.830/80. Na oportunidade, discorreu acerca do princípio da menor onerosidade ao executado, alegando que não lhe foi oportunizada a apresentação de garantia idônea ao débito, medida menos gravosa ao devedor. No ID 147763359, pág. 4, parte final, alegou que os montantes foram bloqueados às vésperas da data final para quitação de suas obrigações pecuniárias, como o pagamento de sua folha de salários, o recolhimento de tributos estaduais e federais devidos ao final dos períodos mensais, além da já usual e constante quitação de contratos com seus fornecedores. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública rejeitou o pedido de substituição da penhora em dinheiro pelo seguro-garantia, por não respeitar a gradação legal prevista no artigo 835, do CPC. É o relatório. DECIDO. De início, ciente da decisão monocrática proferida no AGI no 0705242-24.2023.8.07.0000 (cópia inserida no ID 150471113). Por oportuno, tendo em vista o requerimento formulado no ID 149870443, penúltimo parágrafo, como manifestação em sede de juízo de retratação, mantenho incólume a decisão de ID 132776072, objeto do agravo de instrumento em referência, por seus próprios fundamentos. Por ora, certifique a Secretaria, no prazo de 15 (quinze) dias, em que efeito foi recebido o recurso em referência. Feito isso, em detida análise dos autos, vislumbro que o requerimento da Executada no 148289550 não comporta deferimento. Acerca da alegação de que, com a prolação da decisão de ID 132776072, não lhe foi oportunizada a apresentação de garantia idônea ao débito, medida menos gravosa ao devedor, é incontroverso que o mandado de citação expedido no ID 117846877 e cumprido em 12/03/2022 (ID 119556900), diversamente do que afirma a Executada, fez constar em seu teor os seguintes termos: “fica V. Sa. EOTICA COMERCIO DE OCULOS S.A. - CNPJ: 12.534.669/0001-42 (EXECUTADO), CITADO(A) para, no prazo de 5 (cinco) dias, PAGAR A DÍVIDA referente aos débitos fiscais e demais encargos indicados na CDA - Certidão de Dívida Ativa, acrescidos de juros, custas e honorários judiciais e multa de mora, ou GARANTIR A EXECUÇÃO, sob pena de PENHORA de qualquer bem que lhe pertencer". Ademais, conforme decidido liminarmente no bojo do Agravo de Instrumento em referência, não se verificou qualquer incongruência na decisão em comento. Superada essa questão, no que diz respeito ao pedido de substituição da penhora em dinheiro pela Apólice de Seguro Garantia, o pleito da Exequente é inviável, diante da recusa do Exequente. Como bem consignou o ilustre Procurador do Distrito Federal, o requerimento da Executada não respeita a ordem de gradação legal prevista no artigo 835, do CPC. Afora isso, não se pode compelir o Distrito Federal a aceitar a substituição pretendida pela Executada, sobretudo, porque a execução se dá em favor do Exequente. Neste sentido, é o julgado abaixo colacionado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD (DINHEIRO). SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE. 1. O pedido de substituição da penhora de numerário via SisbaJud por seguro garantia judicial, pois o dinheiro é preferencial na ordem legal de penhora, nos termos do artigo 835 do CPC c/c inciso I do art. 11 da Lei 6.830/1980. 2. Afigura-se legitima a recusa do credor quanto ao pedido de substituição pretendida pelo agravante, notadamente porque a penhora em dinheiro tem liquidez imediata. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1430845, 07387079220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, conquanto a Executada tenha afirmado que os montantes foram bloqueados às vésperas da data final para quitação de suas obrigações pecuniárias, como o pagamento de folha de salários, o recolhimento de tributos estaduais e federais devidos ao final dos períodos mensais, além da já usual e constante quitação de contratos com seus fornecedores, não se desincumbiu de trazer aos autos quaisquer documentos hábeis a comprovar suas alegações, de modo que não há nenhum elemento de prova que a guarneça. Ademais, não restou comprovado, de plano, o pagamento do débito tributário, conforme afirmado na exceção de pré-executividade, restando dúvida ao juízo sobre a quitação, devendo, por esse motivo, ser mantida a penhora incidente sobre o dinheiro encontrado pelo sistema Sisbajud. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 148289550. Não havendo demais requerimentos, aguarde-se o julgamento do mérito do AGI no 0705242-24.2023.8.07.0000. Intimem-se as partes. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de substituir a penhora judicial realizada nas contas da executada, ora agravante, por seguro garantia. A Lei no 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, preceitua que o executado poderá garantir a execução fiscal, a fim de viabilizar a oposição de embargos, optando por apresentar seguro garantia. Transcrevo: Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia No âmbito distrital, a Portaria PGDF no 378 DE 15/08/2019 institui critérios para aceitação de seguro-garantia para avalizar débitos inscritos em dívida ativa. Veja-se: Art. 6o O oferecimento de seguro-garantia, nos termos regulados pela Superintendência de Seguros Privados, é instrumento hábil para garantir débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas execuções fiscais, assim como nos casos de débitos inscritos em dívida ativa e ainda não executados, com a finalidade exclusiva de garantir execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal. Parágrafo único. A apresentação de seguro-garantia pelo devedor na forma descrita no caput em nenhuma hipótese suspende a exigibilidade do crédito fiscal garantido. Art. 8o A aceitação do seguro-garantia de que trata o art. 6o, prestado por seguradora idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, fica condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos nas cláusulas da respectiva apólice: I - o valor segurado deverá ser igual ao montante original do débito executado com os encargos (art. 42, parágrafo único, da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994) e acréscimos legais, devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal até a data em que for prestada a garantia, observada a Lei Complementar Distrital que rege a matéria; II - previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal; (...) Art. 10. O seguro-garantia judicial para garantia de execução fiscal somente pode ser aceito se sua apresentação ocorrer antes de depósito ou da efetivação da constrição em dinheiro, decorrente de penhora, arresto ou outra medida judicial. Parágrafo único. Excluindo-se o depósito e a efetivação da constrição em dinheiro decorrente de penhora, arresto ou outra medida judicial, é permitida a substituição de garantias por seguro-garantia judicial para execução fiscal, desde que atendidos os requisitos desta Portaria. (destaquei) No caso em análise, houve a penhora judicial de valores encontrados nas contas bancárias do executado, ora agravante, após determinação contida na decisão de ID 132776072, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por ele oposta. Neste ponto, necessário ressaltar que o presente recurso não pode analisar o acerto acerca da medida constritiva ter sido determinada na referida decisão, pois a matéria é objeto de análise no AGI 0705242-24.2023.8.07.0000, de relatoria do Exmo. Des. Carlos Pires Soares Neto. Nesse contexto, o pedido de substituição da penhora por seguro garantia encontra óbice na proibição contida no artigo 10 da Portaria PGDF no 378 DE 15/08/2019, acima transcrito, que somente permite a aceitação antes da efetiva constrição em dinheiro. Neste sentido entende este eg. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. REAPRECIAÇÃO PARA SUPRIMENTO DE OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Procede-se a novo julgamento dos embargos de declaração, em face da existência de omissão no Julgado reconhecida pelo C. STJ em sede de Recurso Especial. 2. A Lei n.o 6.830/80, artigo 9.o, prevê que o executado poderá garantir a execução fiscal, a fim de viabilizar a oposição de embargos, optando por apresentar seguro garantia. Mas, nesse caso, deve haver a submissão ao regramento contido na Portaria PGDF 60/2015, que, no âmbito dos créditos tributários do Distrito Federal, define os critérios para aceitação de carta de fiança bancária e seguro-garantia. 3. Quando o juízo estiver garantido por depósito em dinheiro ou ocorrer a penhora de ativos, não há que se falar em direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a substituição do numerário por seguro garantia. 4. Embargos de Declaração providos, sem atribuir efeitos modificativos ao julgado. (Acórdão 1227493, 07085958220178070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ressalte-se que o executado poderia ter apresentado o seguro garantia no momento da oposição de sua defesa, mas não o fez, o que ensejou a deflagração da buscas de bens, com consequente penhora de dinheiro, que encontra-se elencado na ordem preferencial disposta no artigo 11 da LEF: Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; (...) Embora a ordem legal não seja absoluta, é entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a substituição da ordem legal somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. ART. 835, § 2o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. ADMISSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual (CPC/2015, art. 835, § 2o), não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/1973). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor. 3. No caso, tendo as instâncias ordinárias consignado a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro já realizada por apólice de seguro garantia, não há que se impor ao credor a pretensão da seguradora executada. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.281.694/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 25/9/2019.) (destaquei) No caso em análise, não se vislumbra tal excepcionalidade, pois a parte exequente, embora tenha tecido diversas alegações, não juntou nenhuma comprovação nos autos de que não detém recursos para continuar arcando com suas obrigações cotidianas ou mesmo que já tenha algumas em atraso. Por fim, deve-se ressaltar que, mesmo que fosse admitida a hipótese de substituição da penhora, é entendimento majoritário que o pedido deve contar com anuência da Fazenda Pública, o que não ocorreu nos autos, conforme verificamos na petição de ID 150522984 da origem, em que o exequente assevera a maior liquidez do dinheiro. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD (DINHEIRO). SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE. 1. O pedido de substituição da penhora de numerário via SisbaJud por seguro garantia judicial, pois o dinheiro é preferencial na ordem legal de penhora, nos termos do artigo 835 do CPC c/c inciso I do art. 11 da Lei 6.830/1980. 2. Afigura-se legitima a recusa do credor quanto ao pedido de substituição pretendida pelo agravante, notadamente porque a penhora em dinheiro tem liquidez imediata. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1430845, 07387079220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. concordância do credor. princípio da menor onerosidade. necessidade imperiosa ou dano desproporcional. jurisprudência. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. 1. A jurisprudência tem perfilhado o entendimento de que, na execução fiscal, a substituição da penhora em dinheiro por outra espécie de garantia dependeria da concordância do credor, salvo quando o devedor demonstrar concreta e especificamente, necessidade imperiosa e dano desproporcional, a justificar a aplicação do princípio da menor onerosidade. Tais requisitos não foram demonstrados no presente caso. 2. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. (Acórdão 1294911, 07216820320208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, deve ser mantida a penhora Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de abril de 2023 19:16:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador